Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SERGIO SHIGUERU KAWAHARA - CPF: 314.676.791-00 (AGRAVADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CONTA COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO (TEMA 685/STJ). IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CRITÉRIOS
CONFORME
LAUDO PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil
em liquidação
individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0010666-47.2006.811.0041, que reconheceu o direito dos poupadores à aplicação do índice IPC sobre depósitos em cadernetas de poupança, relativamente aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de coisa julgada; (
ii
) saber se é cabível a inclusão de expurgos inflacionários referentes ao Plano Bresser na conta de poupança com aniversário na segunda quinzena de junho de 1987; (
iii
) verificar se os critérios de atualização monetária adotados no laudo pericial estão em consonância com o título executivo judicial; e (
iv
) definir o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis na liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de coisa julgada deve ser afastada. A controvérsia diz respeito à correta quantificação dos valores na fase de liquidação, sem rediscutir os parâmetros jurídicos fixados no título executivo, razão pela qual não há afronta à coisa julgada.

4.
A conta poupança nº 9.800.114/P possui aniversário no dia 17, portanto na segunda quinzena, não fazendo jus à correção pelo IPC relativa ao Plano
Bresser (junho/1987), nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.107.201/DF e pela jurisprudência local.

5
.
Não procede a alegação quanto à conta nº 2.428.684/3, pois os cálculos periciais não atribuíram a ela valores relacionados ao Plano Collor I (abril/1990), sendo correta a metodologia adotada.

6
.
Rejeita-se a alegação de adoção de critérios incorretos de atualização monetária, por se tratar de impugnação genérica, sem indicação específica de desconformidade entre os índices aplicados no laudo pericial e os parâmetros do título executivo.

7
.
Correto também o termo inicial dos juros moratórios fixado a partir da citação na ação de conhecimento (agosto/2009), conforme entendimento firmado no Tema 685 do STJ (REsp nº 1.370.899/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para excluir dos cálculos o valor referente ao expurgo inflacionário do Plano Bresser (junho/1987) da conta poupança nº 9.800.114/P, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É indevida a inclusão de expurgos inflacionários do Plano Bresser (junho/1987) em conta de poupança com aniversário na segunda quinzena do mês. 2. A impugnação aos critérios de atualização monetária adotados no laudo pericial não prospera quando genérica e desacompanhada de demonstração concreta de desconformidade com o título executivo. 3. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação de conhecimento, nos termos do Tema 685 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502 e 535; CC,
arts
. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.107.201/DF, REsp nº 1.370.899/SP (Tema 685); TJMT, AI nº 0007435-36.2011.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018; TJMT, AI nº 1003325-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento, homologou o laudo pericial contábil, rejeitando a impugnação apresentada pela instituição financeira.

O agravante sustenta que o laudo contém vícios, notadamente quanto: (i) à inclusão de diferenças referentes a contas de poupança que, segundo alega, não fariam jus aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Collor I; (
ii
) à aplicação de índices de correção monetária em desconformidade com os parâmetros do título executivo; e (
iii
) à fixação equivocada do termo inicial dos juros moratórios.

Pede, assim, a reforma da decisão para que sejam retificados os cálculos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade dos cálculos e arguindo, em preliminar, o não conhecimento do
recurso
por
afronta à coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Em sede preliminar,
sustenta o agravado o
não conhecimento do recurso por afronta à coisa julgada.
No entanto, a
controvérsia submetida a exame diz respeito à correta quantificação dos valores devidos na fase de liquidação, notadamente quanto à abrangência das contas, critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros, matérias que não implicam rediscussão do mérito já definido no título executivo, mas, sim, aferição da exatidão dos cálculos.

A coisa julgada protege os parâmetros jurídicos fixados na sentença exequenda, sem impedir a análise de aspectos técnicos e materiais próprios da liquidação, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia do recurso cinge-se à correção dos parâmetros adotados no laudo pericial homologado
em
liquidação
individual
da sentença proferida na
Ação Civil Pública n.º 2281/2008
(
ADEC-MS em face de Banco Bradesco S.A.
)
,
que reconheceu o direito dos poupadores à aplicação do índice IPC sobre os depósitos em cadernetas de poupança.

Cabe, portanto, verificar se os cálculos homologados observam os limites objetivos do título executivo judicial, tal como fixados na sentença coletiva.

O dispositivo da sentença em liquidação delimitou a condenação nos seguintes termos
: "

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento no que dispõe os artigos 269- I do Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, condenando o Requerido na aplicação do índice do IPC, aos poupadores associados do autor, nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetária, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91, mais juros remuneratórios. A correção monetária deve incidir
a partir da data que deveriam ter sido aplicadas
e
juros de mora a partir da citação válida
, aplicando os índices observados pela E. CGJ/MT.” (Sentença – Ação Civil Pública nº 0010666-47.2006.811.0041)
.

E
m
sede cautelar de
exibição de documentos, o exequente postulou pela apresentação dos extratos de todas as suas contas mantidas no
Banco requerido nos meses de
junho e julho de 1987, janeiro fevereiro de 1989, março a junho de 1990 e janeiro a março de 1992.

Em resposta, o Bradesco juntou aos autos extratos das contas
caderneta
s
de poupança n.º 2.428.684/3
e
n.º 9.800.114/P
nos períodos solicitados
, que são objeto do cumprimento de sentença.

I - D
a inclusão de contas de poupança que, segundo sustenta
o agravante
, não fariam jus às diferenças dos Planos Bresser e Collor I
:

1
.
Caderneta de Poupança nº 9.800.114/P

O agravante sustenta que essa conta possui aniversário na segunda quinzena do mês (dia 16), razão pela qual não faria jus às diferenças relativas ao Plano Bresser (junho/1987), que contemplaria apenas as contas com aniversário na primeira quinzena.

O Laudo pericial contábil (ID
43936186
– pág. 48 e
ss
dos autos de origem), apurou, e
m relação à conta poupança nº 9.800.114/P, a título de diferença relativa ao Plano Bresser (junho/1987), o valor de R$ 583,63.

No julgamento do REsp 1.107.201/DF, o STJ firmou a tese de que o índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com aniversário na
primeira quinzena de junho de 1987
é de 26,06%, correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Para as contas com aniversário na segunda quinzena de junho de 1987, aplica-se a Resolução BACEN nº 1.338/87, que determinou a atualização dos saldos pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), o que resultou em um percentual inferior. Portanto, não há direito à diferença de correção monetária para essas contas.

Todavia, c
onforme extrato
da conta
acostado ao ID

43936186
– pág. 66
, os rendimentos desta conta foram creditados em
17/06/1987
:

Ness
e
senti
do
, merece acolhimento a irresignação do banco agravante
acerca da inexistência do direito aos expurgos
do mês de junho de 1987
, conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:

[...]
PLANO BRESSER (1987) - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CADERNETAS DE POUPANÇA COM ANIVERSÁRIO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/1987 - EXCLUSÃO DAS CONTAS COM RENDIMENTO EM DATA POSTERIOR DO CÁLCULO - RECURSO PROVIDO.
[...]
Isso porque os extratos apontando como data do rendimento o dia 17 de cada mês.

Às cadernetas de poupança iniciadas somente na segunda quinzena do mês, época em que já estava vigente a Resolução nº 1338/87, não se aplica a correção monetária pelo IPC. (N.U 0007435-36.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO
DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 26/06/2018)

2.
Caderneta de Poupança nº 2.428.684/3

A
firma
o agravante
que essa conta foi encerrada em 03/04/1990, antes do início do período aquisitivo do Plano Collor I (abril/1990), motivo pelo qual não haveria direito às diferenças decorrentes desse plano econômico.

Conforme Laudo pericial, não foram apurados expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I (abril/1990) para esta conta poupança, mas apenas aqueles referentes a
o P
lano
V
erão
em janeiro
de
1989
e abril de 1990
(Anexos IV e V
-
ID

43936186
págs. 53 e 54)
.

Portanto, sem razão o agravante.

II - D
os critérios utilizados para atualização monetária

Impugna o agravante, ainda, a
adoção de critérios de atualização monetária que entende incorretos, pela conjugação de índices da poupança e do INPC, em desconformidade, segundo afirma, com os parâmetros fixados na decisão exequenda
.

Conforme consta do Laudo, o

índice
de Atualização
aplicado
corrig
iu
o
v
alor
o
riginal pelo mesmo
í
ndice que remunera as
c
adernetas de
p
oupança no dia 1º de cada
mês
(correção
monetária
+ juros remuneratórios contratuais de 0,5% ao
mês
) até a data de citação e, após pelo INPC.

O agravante não demonstrou qualquer impropriedade deste critério em relação à sentença executada, pelo que se trata de impugnação genérica.
Nesse sentido, é o entendimento adotado neste E. Tribunal que “
O
laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
[...]
” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Em julgamento recente, esta C. Câmara também se posicionou nesse sentido:

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10033254620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

III - Do
termo inicial dos juros moratórios.

Por fim, também não procede a alegação de erro na fixação do termo inicial dos juros moratórios, corretamente estabelecido a partir de agosto de 2009, data da citação na ação de conhecimento
. S
egundo sustenta, deveria ter sido considerado
c
o
mo
marco a juntada do aviso de recebimento
da citação na fase de liquidação (
08/05/2014
)
.

A questão envolvendo o termo inicial dos juros moratórios foi definida em sede de recurso repetitivo (REsp 1.370.899/SP), em que foi
firmada a tese no seguinte sentido

– Tema 685
:

“
Os juros de mora incidem
a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior
”
.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para
excluir
do cálculo
o valor correspondente
ao expurgo inflacionário decorrente do
Plano Bresser (junho/1987)

da
Conta Poupança
nº 9.800.114/P
, mantendo, no mais, a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025